Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. DESCONTO DO VALOR EQUIVALENTE À FRANQUIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF.
2. Sendo encargo do segurado o pagamento da franquia, legítimo o decote do valor equivalente à franquia do valor da condenação, porquanto demonstrado pagamento da quantia diretamente ao segurado na época em que ocorreu o sinistro.
3. Apelação conhecida e não provida.